Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702372-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SERGIO GOVEA PEREIRA IMPETRANTE: SERGIO GOVEA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para manifestação no agravo interno interposto pela Defensoria Pública no ID 69094733. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2025 16:33:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator